Tribunal: TJMT
Processo: 1018934-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018934-05.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VILMAR AMANCIO DA SILVA - CPF: 116.839.947-52 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO EXEGÍVEL. PROVAS ROBUSTAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Diante da comprovação da existência de relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

4. A propositura de ação desprovida de fundamento justo e legal autoriza o afastamento da desistência, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente ainda mais considerando o conjunto probatório robusto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que restou evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a exigibilidade do débito, visto que foram juntados aos autos termo de cessão de crédito e contrato assinado pela parte autora.

O Recorrente sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica recursal.

O autor pleiteou a desistência da ação às 10h35 min no mesmo dia da audiência de conciliação agendada para o dia 07/10/2020 às 13h30, bem como em sede recursal pleiteou a desistência para poder demandar pelo procedimento comum.

Aduz a necessidade de reforma da sentença, argumentando que
“o autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do réu” e,
ao final, pleiteia a reforma da sentença para possibilitar ao consumidor ajuizar o presente demanda pelo procedimento comum.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

-Perícia Grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no contrato apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, notificação extrajudicial e termos de cessão de crédito.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, porquanto presentes os documentos e dados necessários nos autos para a solução da demanda que, consequentemente, depende de mera análise documental, bem como o exame pericial pleiteado em fase recursal trata-se de prova protelatória.

Desse modo, verifica-se ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se é caso de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a parte promovida comprovou a existência de relação jurídica e a origem do débito mediante a juntada de contrato devidamente assinado pela parte promovente e termo de cessão de crédito com a relação dos devores, cujo consta o nome do recorrente, CPF e o contrato de no 20025273278, entabulado entre o reclamante e a empresa cedente, de modo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito fora feita de forma devida, constituindo em exercício regular de direito.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, guarda grande semelhante com a firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

No que alude a aplicação do Enunciado 90 do FONAJE, infere-se ser totalmente impertinente no caso em apreço, já que patente o objetivo do Recorrente em tentar impedir a análise do mérito da demanda, ao formular o pedido de desistência, notadamente porque a empresa já havia juntado aos autos o contrato comprovando a existência da relação jurídica.

Portanto, com a comprovação da existência de relação jurídica que foi veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente, aplicando a exceção ao posicionamento do Enunciado 90 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021